Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ALIMENTOS E OFERTA DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
Evidenciada a litispendência, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito (CPC 485, V), com a condenação ao pagamento de custas e honorários ante o princípio da causalidade.